Tribunal: TJDFT
Processo: 0023131-90.2014.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0023131-90.2014.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, LUCAS CARDOSO DOS SANTOS, LEONARDO CARDOSO DOS SANTOS DESPACHO Diante dos efeitos modificativos pretendidos nos embargos de declaração opostos pelo apelante-réu (id. 46225551), intimem-se os embargados para, querendo, apresentarem resposta, no prazo de cinco dias, art. 1.023, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília - DF, 4 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora